Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. ADPF 976. VAGA LOCALIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a pretensão autoral a fim de que fosse determinado ao réu que promovesse o seu abrigamento em instituição de acolhimento de pessoa em situação de rua ou, subsidiariamente, o pagamento do valor diário de R$150,00 (cento e cinquenta reais) para hospedagem em estabelecimento privado.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Deferido o benefício da justiça gratuita.

3. O agravante sustenta que a assistência social é direito do cidadão e dever do Estado e que a Administração, a despeito de cientificada quanto ao teor da decisão proferida na ADPF 976, a qual determinou medidas emergenciais para proteção e dignidade da população em situação de rua, segue omissa e violadora de seus deveres constitucionais.

4. O que se põe em julgamento é a possibilidade de condenação do Distrito Federal a promover o abrigamento do agravante, morador em situação de rua.

5. O Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 976, determinou que os estados, o Distrito Federal e os municípios passem a observar, imediatamente e independentemente de adesão formal, as diretrizes do Decreto Federal 7.053/2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua, bem como a efetivar medidas para garantir a sua segurança e de seus bens dentro dos abrigos institucionais existentes.

6. O tema relativo à população em situação de rua é delicado e os esforços da Corte Suprema em busca do reconhecimento e preservação dos direitos fundamentais consagrados pela Constituição visam a atuação imediata e a implementação de medidas concretas, no âmbito de competência de cada ente federado, por meio de políticas públicas voltadas à realização dos direitos fundamentais.
7. No caso em análise, a Administração promoveu o acolhimento institucional do agravante de 01/08/2023 até 21/09/23. No entanto, conforme se extrai dos autos principais, o abrigado restou desligado por faltas recorrentes, falas agressivas e comportamento expansivo com os demais acolhidos. E, a despeito de limitação de recursos e vagas, a Administração logrou êxito em conseguir nova vaga para o usuário em São Sebastião/DF. Ocorre que, informado quanto à vaga disponibilizada, manteve-se inerte de modo que não se encontra acolhido em instituição pública por sua culpa exclusiva.

8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.